Tribunal: STF
Processo: Rcl 64894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0017178-46.2021.5.16.0004, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF. 



    Narra o reclamante que, na origem, foi demandado pela parte beneficiária da presente reclamação, na qual aduziu “que foi contratada sem concurso público pela Câmara Municipal do Município de São Luís, tendo exercido suas funções pelo período de 01/04/1991 a setembro/2021, postulando, em razão disso, o pagamento de valores referentes ao FGTS.” (edoc 1, p. 2)



    Relata, ainda, que a tese de incompetência da justiça especializada para julgar o feito foi rejeitada, assentando-se a competência da justiça laboral para julgar o deslinde da controvérsia.



    Sustenta que,



    “[c]omo reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    (...)



    No caso sub examine o acórdão reclamado transgride, nitidamente, a inteligência da Suprema Corte à matéria, deduzindo, de forma diametralmente oposta, à interpretação dada ao artigo 114, I da Constituição da República. 



    (...)



    Ora nobres Ministros, a relação de prestação de serviços travada entre as pessoas jurídicas de direito público e seus servidores é, sempre, de natureza jurídico-administrativa, regida pelas normas de Direito Administrativo e Constitucional, independentemente da forma de ingresso do servidor nos quadros da Administração, já que o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS não pode contratar servidores públicos vinculados ao regime celetista (salvo exceções previstas constitucionalmente), posto que escolheu o estatutário como seu regime jurídico único. 



    Dessa forma, diante da decisão que julgou competente a Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de vínculo existente entre servidor e Administração Pública, é mister a atuação da Suprema Corte para cassar o referido decisum, impondo autoridade de sua decisão em controle concentrado de constitucionalidade.” (edoc 1, p. 7-9)



    Requer que 



    “1. O deferimento da tutela de urgência para determinar que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho promova a imediata suspensão do Processo nº 0017178- 46.2021.5.16.0004, suspendendo dos prazos processuais, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa observar os artigos 97, 103 e 102, §2º todos da CF, além de aplicar o decidido pelo STF nos autos da ADI nº 3.395-6/DF;



    (...)



    5. No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017178-46.2021.5.16.0004, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado;” (edoc 1, p. 10-11)



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o TRT 16 deu provimento ao recurso ordinário para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho por entender nulo o contrato temporário celebrado com a Administração Pública, ante a ausência de requisitos para a configuração da natureza de vínculo perene sem aprovação em concurso público. Vide a ementa do acórdão reclamado:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. ENTE PÚBLICO. Fundamentando a reclamante a sua demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, é a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. Para além disso, como resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003300-13.2014.5.16.0000, este Tribunal Regional do Trabalho editou, através da Resolução Administrativa nº 060 de 07/03 /2016, ratificada pela Resolução Administrativa nº 79 de 29/03/2017, a Súmula nº 1, firmando a competência da Justiça do Trabalho nas ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da CF.” (edoc 2, p. 113)



    De sua fundamentação, extrai-se que:



    “Da competência da Justiça do Trabalho 



    Vejamos a conclusão da sentença: 



    Como o reclamante não se submeteu a concurso público, não há competência da Justiça do Trabalho. Desta forma, considerando que se trata de decisão com efeito vinculante, decido DECLARAR A INCOMPETÊNCIA MATERIAL da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, com base nos art. 114 da CF e 485, IV, e 337, II, do Novo CPC, determinando a remessa eletrônica dos autos para Justiça Comum Estadual.



    Destarte, uma vez que o ingresso da reclamante no ente público se deu após a promulgação da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, é competente esta Justiça para apreciar o feito. 



    Nesse sentido, como resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003300-13.2014.5.16.0000, este Tribunal Regional do Trabalho editou, através da Resolução Administrativa nº 060 de 07/03/2016, ratificada pela Resolução Administrativa nº 79 de 29/03/2017, a Súmula nº 1, com o seguinte teor:



    ‘JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’



    Assim, fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, indiscutível é a competência da Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF/88, para processar e julgar a presente ação.



    Isso posto, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência material da justiça do trabalho para julgar o presente feito, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para novo julgamento, com vistas a evitar a supressão de instância.” (edoc 2, p. 114-115)



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo TRT16, no autos do processo nº 0017178-46.2021.5.16.0004, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente